Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750846-13.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído”, matéria objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que foi apreciada no julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/6/2021). O acórdão recorrido, por seu turno, concluiu que (ID 27749334): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO 1265110. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. IRDR 15. JULGAMENTO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do Agravo de Instrumento no 0703631-41.2020.8.07.0000 (Acórdão 1265110), a eg. 8a Turma Cível entendeu ser cabível, no bojo do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, a fixação dos honorários da fase de conhecimento, com base no valor total da condenação na ação coletiva, abatido o montante já executado em execuções individuais distintas e respeitado o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC/15. 2. Constada a inobservância de tais parâmetros, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para determinar que a fixação dos honorários da fase de conhecimento ocorra com base no que restou decidido no Acórdão 1265110, transitado em julgado. 3. Diante do trânsito em julgado do Acórdão proferido pela c. Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 15 (Proc. no 0717865-62.2019.8.07.0000), não remanescem motivos para suspensão do presente feito, nos termos do artigo 982, § 5o, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031